Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-76.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019134-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CPF: 005.998.311-62 (AGRAVADO), ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO - CPF: 689.661.055-72 (ADVOGADO), VINICIUS LIMA DE MOURA - CPF: 714.261.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ELEIÇÃO DE FORO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSTANTE DO CONTRATO – AÇAO REVISIONAL – CONEXÃO – NÃO VERIFICADA – OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão n. 1002861-18.2023.8.11.0045, que COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA move em face de JAIME LUIS KUZNIEWSKI.

Decisão agravada
: deferiu o pedido formulado pelo requerido e, como tal, reconheceu a incompetência desta Quarta Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, para processar e julgar a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, pois como se verifica da petição de Id. 113574095, tramita no juízo da 5ª Vara Cível de Salvador/BA a Ação consignatória c/c revisão de clausulas (autos n° 8133703-04.2022.8.05.0001), em que o ora requerido é parte autora, tendo como requerido o banco autor, envolvendo o mesmo objeto contratual. Malgrado não se tratar, o caso em tela, de conexão propriamente dita, porquanto o pedido e a causa de pedir desta demanda e da ação consignatória c/c revisão de cláusulas não são idênticos, recomenda-se a reunião dos feitos, em obséquio à

chamada conexão por prejudicialidade, prevista no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil. [...] Salientou que, de acordo com o Código de Processo Civil, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1º). Assim, se os processos estiverem no mesmo grau de jurisdição, devem ser reunidos para julgamento conjunto, no juízo prevento, que, no caso, é o da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, porquanto despachado em primeiro lugar. Preclusa a via recursal, certifique-se e remetam-se os autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, grafando na missiva as nossas homenagens, mediante as anotações devidas na distribuição, para distribuição por dependência ao processo nº 8133703-04.2022.8.05.0001.

Agravo
: sustenta, em síntese, que a declaração de incompetência do juízo de origem está equivocada, porquanto os pedidos e a causa de pedir da ação de busca e apreensão e da ação revisional ajuizada pelo requerido são distintos, o que afasta a possibilidade de conexão entre as demandas.

Afirma que o foro eleito pelas partes é do endereço constante na Cédula Bancária, ou seja, da comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Informa que o STJ tem entendimento pacificado quanto a ausência de prejudicialidade das demandas, de modo que ambas podem ser processadas de forma individualizada e por juízos distintos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o encaminhamento dos autos ao juízo da Comarca de Salvador até a análise do mérito do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo de Lucas do Rio Verde-MT para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão proposta.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida
(Id. 230638188):

para suspender a determinação de reunião dos processos até a análise de mérito deste recurso.

Sem contraminuta
(Id. 236919684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão n. 1002861-18.2023.8.11.0045, que COOPERATIVA DE EXONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA move em face de JAIME LUIS KUZNIEWSKI.

Decisão agravada
: deferiu o pedido formulado pelo requerido e, como tal, reconheceu a incompetência desta Quarta Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, para processar e julgar a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, pois como se verifica da petição de Id. 113574095, tramita no juízo da 5ª Vara Cível de Salvador/BA a Ação consignatória c/c revisão de clausulas (autos n° 8133703-04.2022.8.05.0001), em que o ora requerido é parte autora, tendo como requerido o banco autor, envolvendo o mesmo objeto contratual. Malgrado não se tratar, o caso em tela, de conexão propriamente dita, porquanto o pedido e a causa de pedir desta demanda e da ação consignatória c/c revisão de cláusulas não são idênticos, recomenda-se a reunião dos feitos, em obséquio à

chamada conexão por prejudicialidade, prevista no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil. [...] Salientou que, de acordo com o Código de Processo Civil, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1º). Assim, se os processos estiverem no mesmo grau de jurisdição, devem ser reunidos para julgamento conjunto, no juízo prevento, que, no caso, é o da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, porquanto despachado em primeiro lugar. Preclusa a via recursal, certifique-se e remetam-se os autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, grafando na missiva as nossas homenagens, mediante as anotações devidas na distribuição, para distribuição por dependência ao processo nº 8133703-04.2022.8.05.0001.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo agravante em decorrência da inadimplência do contrato de financiamento

n. 2021100901, celebrado entre as partes em 24.11.2021, no valor de R$41.700,00, a ser pago em 36 parcelas de R$1.554,57, a qual foi dado como garantia o veículo Fiat Strada 2017/2017, Placa OBO 9366.

Logo após o ajuizamento da ação, a parte requerida compareceu aos autos e requereu a reunião do processo com a ação revisional do contrato, ajuizada anteriormente na Comarca de Salvador.

O pedido foi acolhido pelo juízo de origem, que reconheceu a incompetência da Quarta Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT e determinou a remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara Cível de Salvador/BA, a fim de que ambas as ações sejam analisadas em conjunto.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se cabível a conexão das ações de busca e apreensão e da ação revisional, decorrente do mesmo contrato.

Do exame dos autos de origem, observa-se que a ação de busca e apreensão foi proposta na comarca de Lucas de Rio Verde em consonância com o endereço constante no contrato de financiamento (Id. 226162684).

Além do devedor haver exposto o seu endereço como Rua Francisco Beltrão, 473-S, Menino Deus, Lucas do Rio Verde/MT, 78455000, consta da cláusula 24 do contrato firmado a eleição do foro da Comarca de Lucas do Rio Verde como o foro de discussão da referida Cédula de Crédito.

De acordo com o que dispõe o art. 46 e art. 63, ambos do CPC, a ação de busca e apreensão deve ser proposta no foro do domicílio do réu ou no foro eleito pelas partes contratualmente. Assim, verificado que o endereço fornecido pelo devedor e a cláusula de eleição de foro indicam a Comarca de Lucas do Rio Verde para solução dos fatos relacionados ao contrato em questão, têm-se que a ação de busca e apreensão foi proposta no foro competente.

No que toca a conexão da presente ação com a ação revisional proposta pelo devedor, entende o Superior Tribunal de Justiça, que inexiste
conexão entre as ações, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. Veja os termos fixados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

De forma semelhante é o entendimento dos Tribunais de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONEXÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS FEITOS - PRECEDENTE DO STJ. - Inexiste conexão entre as ações revisional de contrato e busca e apreensão de veículo, na medida em que a primeira visa à análise dos termos do contrato revisando e a segunda objetiva a consolidação do bem na posse do credor - Tampouco é caso de prejudicialidade externa, haja vista que a decisão a ser proferida nos autos da ação de busca e apreensão não depende do julgamento da ação revisional - Nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser reconhecida a existência de PREDECENTE STJ. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" ( REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008) - Não havendo conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, não é possível a reunião entre elas, sendo competente o juízo no qual cada uma das demandas foi originalmente distribuída. (TJ-MG - CC: 04969523620238130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)

EMENTA: I- CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. II- INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. III- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBAIV -CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

(TJ-PR 00067840620228160194 Curitiba, Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 22/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021). (TJ-MT 10205854420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

Desta feita, considerado que os objetos e causa de pedir da ação de busca e apreensão e da ação revisional são distintos e sem relação de prejudicialidade, não há que falar em reunião de processos para julgamento simultâneo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT para o julgamento da Ação de Busca e Apreensão
.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024